Tribunal: TJPA
Processo: 0006066-55.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006066-55.2017.8.14.0124

APELANTE/APELADO: JULIO WANDESON SANTANA NUNES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JULIO WANDESON SANTANA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLO. DUPLAMENTE QUALIFICADO (art. 121, §2º, II e IV, do CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE VETORES JUDICIAIS.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO ACUSATÓRIO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REENQUADRAMENTO NA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER
DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da acusação para reconhecer a continuidade delitiva específica, nos termos do parágrafo único do art. 71 do CP, estabelecendo pena definitiva em 33 (trinta e três) anos de reclusão, mantendo-se o decreto condenatório em todos os seus demais termos
, consoante o voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006066-55.2017.8.14.0124

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JÚLIO WANDESON SANTANA NUNES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e JÚLIO WANDESON SANTANA NUNES DA SILVA, em face da sentença prolatada em 11.08.2021 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pa que, após decisão do Tribunal do Júri,
condenou-o à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121,§2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, a Denúncia relata que no dia 02.09.2017, na propriedade rural denominada Fazenda Olho D’água, o APELANTE, contrariado por sua genitora não ter autorizado sua ida para a cidade de Goiânia-GO, aproveitou que ela e o seu companheiro estavam apanhando frutas em um cajueiro a 50 metros de distância da residência, armou-se com uma espingarda calibre 22 da propriedade da vítima Damião Quirino Cerqueira e efetuou um primeiro disparo atingindo-o na cabeça, instante em que ainda conseguiu correr por cerca de uns 15 metros e caiu. No momento em que a genitora do APELANTE correu para ajudar o companheiro que agonizava, também foi alvejada no peito vindo também a óbito.

Consta dos autos que o APELANTE, em ato contínuo, recarregou a arma por mais cinco vezes e disparou

outros quatro tiros em sua genitora, depois se aproximou do padrasto e o atingiu com um último disparo na cabeça.

A Denúncia foi recebida em 09.03.2018 e no mesmo ato foi ratificada a prisão preventiva, conforme ID 7545033.

O Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade e em resposta à acusação a defesa requereu a revogação de sua prisão preventiva.

Em decisão do juízo
a quo
a preventiva foi mantida fundamentada na garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade concreta da conduta do denunciado e para acautelar o meio social, tendo em vista ter sido pronunciado pela acusação de ter matado a própria mãe e o seu padrasto e após ter se evadido do distrito da culpa, vindo a ser capturado em Aparecida de Goiânia/GO, consoante Certidão (ID 25469087).

No que concerne ao pedido de instauração de insanidade mental, conforme decisão do Juízo de origem, foi indeferido (ID 7545047).

Após citação do réu, audiência, inquirição de testemunhas, juntada de laudos e demais documentos importantes ao saneamento do processo, o Juízo de primeiro grau decidiu pela Pronúncia (ID 7545055) em 11.06.2019, tendo em vista a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Inconformada, a defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito com a finalidade de que fossem excluídas as qualificadoras motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, entretanto o recurso foi conhecido e não provido, nos termos do Acórdão nº 212.493, publicado no DJE em 10/03/2020 (ID 7545062).

Desta vez, o Pedido de Instauração de Incidente de Insanidade mental foi protocolado pela defesa (ID 7545067 a 7545070) e em manifestação ao Incidente o Ministério Público afirmou se tratar de pedido plenamente improcedente, tendo em vista que em interrogatório judicial, o acusado prestou informações de forma coerente e conecta com a realidade, demonstrou plena capacidade de discernimento. Quanto aos relatórios médicos apresentados, são antigos e não correspondem à condição atual do denunciado.

Em razão do pedido de instauração do Incidente de Insanidade ter sido novamente indeferido pelo Juízo primevo, foi interposto recurso de Apelação, cujo Acórdão de nº 202.906, publicado do DJE de 25.04.2019, exarou decisão pelo conhecimento e improvimento, confirmando a decisão recorrida em todos os seus termos.

Aos onze dias de agosto de dois mil e vinte e um, o APELANTE foi submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, reconheceu a responsabilidade criminal do APELANTE como o autor da morte das vítimas Damião Quirino Cerqueira (padrasto) e Edilene Nunes da Silva (genitora) e culminou com sua condenação, sendo proferida sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado e estabelecendo a pena acima referida.

Inconformados, acusação e defesa interpuseram recurso de Apelação. Em suas razões, a acusação pleiteia a reforma da dosimetria e em contrarrazões o improvimento da Apelação do réu. Na contramão, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares substitutivas da segregação, pela declaração de nulidade do julgamento por violação ao Princípio do Defensor Natural e, no mérito, requer a exclusão das qualificadoras por contrariedade às provas dos autos, bem como o reconhecimento do homicídio privilegiado e detração do período que está preso.

Nesta instância, em 15.03.2022, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento dos recursos e improvimento do apelo interposto pela defesa e parcial provimento do recurso manejado pelo
Parquet
.

Em 03.02.2023, o feito foi redistribuído à minha relatoria, tendo em vista a aposentadoria do relator originário.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

CONHEÇO dos recursos de Apelação, posto que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DO RECURSO DE DEFESA

Preliminar - pedido de concessão de liberdade provisória

A defesa postula a substituição da prisão preventiva pela liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de que não mais subsistem os motivos ensejadores da segregação e que não ostenta periculosidade social por ser réu primário, e não se furtou em nenhum momento a contribuir com a justiça, o que caracteriza prisão ilegal, bem como clara antecipação da condenação mesmo antes de seu trânsito em julgado.

O Juízo
a quo
negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, corroborado nas circunstâncias judiciais que permeiam o caso e no entendimento de que restam presentes os requisitos elencados pelo art. 312/CPP, em especial a ordem pública, em homenagem ao Princípio da Soberania dos Veredictos e da decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Verifico que a decisão pela negativa do direito de recorrer em liberdade foi acertada.

O APELANTE permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual. O decreto preventivo foi muito bem motivado e os motivos ensejadores permanecem inalterados.

Destaque-se ainda, que o APELANTE se evadiu do distrito da culpa logo após o ato delitivo, vindo a ser preso na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, revelando clara intenção de não colaborar com a aplicação da lei penal, o que ficou evidenciado em diversos momentos da instrução processual, conforme consignado pelo Juízo primevo (ID 7545076, fl. 46).

Por fim, não se olvide que o caso em espécie trata de homicídio duplo, duplamente qualificado, com emprego de violência e requintes de crueldade, demonstrando clara necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta decorrente da conduta do APELANTE, sem falar no acautelamento do meio social e a finalidade de se conferir uma resposta do Estado à sociedade face à perversidade que envolveu o duplo homicídio.

No mais,
o entendimento adotado pela instância anterior alinha-se à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que é firme no sentido de que tendo o recorrente permanecido preso durante toda a persecução criminal, não faz sentido que com a superveniência da sentença lhe fosse deferida a liberdade, posto que além de ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, não ofende a presunção de inocência, conforme colaciono abaixo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO RHC N. 101.207/MG. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta Quinta Turma, a sentença condenatória ou de pronúncia que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. 2.
No caso, o Juízo processante negou o direito de recurso em liberdade, consignando que permaneciam inalterados os fatos e fundamentos da prisão preventiva, não havendo, portanto novo título.
3. A idoneidade dos fundamentos utilizados para a segregação preventiva do recorrente já foi confirmada por esta Corte Superior no julgamento do RHC N. 101.217/MG. Naquela oportunidade, ficou consignado que a prisão preventiva do acusado encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, sobremaneira em razão da periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, considerando que o ora recorrente teria cometido o homicídio por asfixia, enrolado o corpo da vítima, sua esposa, em sacos plásticos e em um edredom, colocado em um carrinho de lixo e jogado em um matagal, local em que teria sido encontrado dias depois, nu, com o rosto completamente queimado e com sinais de enforcamento. 4.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a persecução criminal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade
. 6. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 118468 MG 2019/0291842-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que não ocorre ilegalidade ou abuso de poder na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao paciente e indica a necessidade da sua custódia cautelar. 3. Segundo entendimento firmado por esta Corte, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal
, se persistem os motivos da prisão cautelar", como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 4. Sentença que pontuou a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, cumprindo destacar que o paciente integra facção criminosa, destinada à prática de venda de drogas, tendo sido apreendidas, em seu poder e no de seus comparsas, 896 "tijolos" de "Cannabis sativa L ("maconha "). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 433140 SP 2018/0007237-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECRETO PREVENTIVO JÁ MANTIDO POR ESTA CORTE EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – DECISÃO ESCORREITA – ORDEM DENEGADA. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0011791-18.2018.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza - J. 26.04.2018) (TJ-PR - HC: 00117911820188160000 PR 0011791-18.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, Data de Julgamento: 26/04/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2018)

Assim, apesar do parecer ministerial entender que tal matéria não merece acolhida via Apelação nos termos do
art. 30, inciso I, “a” do Regimento Interno desta Corte de Justiça, em nome do Princípio da Celeridade Processual, acolho o pleito e
entendo pelo seu total improvimento, posto que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a periculosidade social do APELANTE, evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL

A defesa alega violação ao Princípio do Defensor Natural, posto que peticionou requerendo o adiamento do julgamento em razão do gozo de licença prêmio do defensor, o próprio réu, apesar de preso, aceitou seu adiamento, entretanto, o Juiz
a quo
negou o pedido e nomeou advogado dativo para atuar na Sessão do Júri.

Afirma que tal indeferimento acarretou sérios prejuízos ao réu devido à sua condenação, posto que o advogado dativo não detinha os mesmos conhecimentos e profundidade acerca do caso como o defensor público detinha, já que vem em defesa do APELANTE desde o início.

Pois bem, constato que após o saneamento do processo, no dia 24.6.2021 o Juízo monocrático designou a data da Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 11.8.2021 e determinou os procedimentos de praxe para o sorteio dos jurados e demais providências necessárias à realização da Sessão do Júri. No dia 30.06.2021, o Defensor Público atuante no caso peticionou requerendo redesignação por conta de gozo de licença prêmio (ID

7545365).

Diante disso, foi oficiado ao Núcleo Regional de Marabá para que a Defensoria Pública indicasse outro membro para a defesa do assistido (ID

7545365), entretanto, obteve como resposta apenas a ratificação do pedido de redesignação da Sessão, sem justificativa para a ausência de indicação de outro membro da Instituição.

Nota-se que o Juízo tomou todas as cautelas necessárias e possibilitou tempo hábil a fim de garantir ao recorrente que sua defesa fosse exercida pela Defensoria Pública que é instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

No mais, conforme decisão que indeferiu o adiamento está plenamente descrito que na hipótese de impossibilidade de designação de outro Defensor Público, seria nomeado um advogado dativo ao acusado (ID 7545364).

Por fim, a Defensoria Pública não logrou comprovar em que medida o APELANTE teria sido prejudicado diante da atuação do advogado dativo, nem apontou qualquer equívoco técnico que pudesse ensejar o reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, limitando-se apenas a informar que o prejuízo seria a condenação, fato plenamente previsível, considerando o vasto acervo probatório, inclusive com confissão do APELANTE acerca da conduta criminosa por ele perpetrada.

Assim, entendo muito bem fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da Sessão do Júri em ID 7545388, razão pela qual não merece acolhida o pleito de nulidade por alegada violação ao Princípio do Defensor Natural.

DA INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS

Em suas razões recursais afirma que não haveria motivo fútil, uma vez que o APELANTE sofre de doença mental derivada de sequela de meningite - encefalite viral, de modo que não teria total consciência de suas ações no momento em que praticou o delito.

Assim, teria ficado comprovado que o motivo do crime teria sido a combinação da inconsciência momentânea pela combinação de medicamentos controlados e bebida alcóolica com o fato do acusado ter sido impedido de sair de casa pela mãe.

Quanto à qualificadora “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, aduz que não há nos autos provas de que os homicídios teriam sido praticados nessas condições, portanto, é decisão contrária à prova dos autos.

Mais uma vez, vejo que o não acolhimento das razões acima é medida que se impõe.

A defesa insiste em tentar desconfigurar a qualificadora “motivo fútil” suscitando suposta insanidade mental do RECORRENTE, a qual foi por diversas vezes indeferida pelo Juízo singular, sendo tais decisões confirmadas em instância superior e já transitado em julgado.

Na Sessão do Júri, restou consignado pelo Ministério Público (ID 7545500):

(...) O Juízo monocrático se manifestou contra o incidente, decisão essa devidamente acatada pelo Tribunal de Justiça quando da apelação do referido incidente. Outrossim, a de se destacar que o acusado, em plenário, traz todos os detalhes e recordações dos fatos, inclusive como estava acondicionada a arma, quem fez o almoço, e o fato de já ter arrumado suas coisas para ir embora. Tais fatos apontam sim um juízo retilíneo e concatenado de suas ideias, não havend*o motivo novo para o deferimento do pedido.

Em seguida, o próprio Juízo se manifestou mais uma vez:

Mantenho a compreensão já delineada nestes autos, tanto por decisão singular de minha autoria, quanto pela decisão colegiada, por ocasião do recurso interposto dessa mesma decisão, transitado em julgado.

Em diversos momentos dos autos, o APELANTE descreve com riqueza de detalhes todas as recordações dos fatos, demonstrando coerência, concatenação das ideias, enfim, total lucidez.

Além disso, como bem suscitado pelo
custos legis
, nos debates em plenário, a acusação sustentou a tese de homicídio qualificado e a defesa apresentou as seguintes teses: I - Absolvição em virtude de dúvida sobre a imputabilidade do acusado; II - Desclassificação para o homicídio simples; II - Homicídio privilegiado. Portanto, além de não ser tese apresentada em plenário, já foi debatida e encerrada inclusive nesta instância em instrumento processual próprio.

No que diz respeito à qualificadora prevista no inciso IV, §2º do art. 121 do CP (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), a narrativa dos fatos, os laudos, os depoimentos testemunhais e a confissão do APELANTE, enfim, toda a dinâmica e circunstâncias que envolveram o ato delitivo levam à plena configuração da qualificadora.

Portanto, não há elementos mínimos capazes de afastar as qualificadoras, as quais estão indubitavelmente caracterizadas nos autos com provas cabais e indeléveis, razão pela qual não acolho a tese aventada.

RECURSO DA DEFESA - Dosimetria

A defesa questiona a valoração dada pelo Juízo sentenciante às circunstâncias judiciais
culpabilidade
e
motivos do crime
e ainda requer seja o
comportamento das vítimas
utilizado para beneficiar o APELANTE
.

Vejamos a valoração dada em sentença:

Pena-base com relação à vítima
Damião Cerqueira

a) culpabilidade: o réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE que extrapola à inerente ao tipo penal tendo em conta que o Réu efetuou diversos disparos contra a vítima, inclusive na cabeça, consequentemente, maior reprovabilidade da conduta;

e) motivos do crime: trata-se de uma das circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Assim, tendo sido a qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas usadas para classificar o delito como homicídio qualificado, a outra é utilizada na ponderação da pena base. Deste modo, conforme decidido pelos jurados, considero que o motivo foi fútil, consistente no réu ter matado a vítima por não ter sido autorizado a ir para Goiânia;

Pena-base com relação à vítima
Edilene Nunes da Silva

a) culpabilidade: o Réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE que extrapola à inerente ao tipo penal tendo em conta que o Réu, com maior reprovabilidade da conduta, atingiu sua genitora no peitoral;

e) motivos do crime: trata-se de uma das circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Assim, tendo sido a qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas usadas para classificar o delito como homicídio qualificado, a outra é utilizada na ponderação da pena base. Deste modo, conforme decidido pelos jurados, considero que o motivo foi fútil, consistente no réu ter matado a vítima por não ter sido autorizado a ir para Goiânia;

Para neutralizar a valoração negativa dada às circunstâncias culpabilidade e motivos do crime, a defesa afirma que o Juízo já utilizou as qualificadoras “meio que impossibilitou a defesa da vítima” e “motivo fútil”, respectivamente, de modo que sustenta estar caracterizado o
bis in idem
.

Verifica-se que não há a menor relação entre as qualificadoras e as valorações procedidas pelo Juízo sentenciante quando negativou as duas circunstâncias judiciais acima citadas.

Ademais, como muito bem suscitado pelo
custos legis
(ID 8529138):

Nos motivos do crime destacado o motivo fútil, que embora configure qualificadora, é sabido que na existência de duas (2) qualificadoras, uma poderá ser utilizada para exasperar a pena, enquanto outra qualifica o crime.

Por fim, e de forma mais absurda impossível, afirma a defesa que o
comportamento das vítimas
“teria contribuído para o fato, vez que mantinham o apelante, pessoa com doença mental, preso (não autorizaram sua viagem)”.

E ainda foge à compreensão deste relator como poderia afirmar a defesa “que o ACUSADO NÃO TINHA A INTENÇÃO DE ATINGIR A MÃE”, considerando toda a narrativa dos fatos, inclusive do próprio APELANTE, em que mesmo estando as vítimas no chão,
recarregou a arma (que não era de repetição automática) por mais cinco vezes e disparou outros quatro tiros em sua genitora, depois se aproximou do padrasto e o atingiu com um último disparo na cabeça, restando cristalinos os sinais típicos de execução.

O fato de não autorizarem sua viagem à Goiânia jamais, repito, JAMAIS poderia ser justificativa para matar sua genitora e seu padrasto.

Portanto, irretocável a valoração realizada pelo Juízo
a quo
, a qual mantenho por seus próprios termos.

RECURSO DA ACUSAÇÃO - Dosimetria

Em suas razões recursais o Ministério Público afirma que a reprimenda restou aquém do reflexo social do crime perpetrado, tendo em vista que se trata de uma condenação por um duplo homicídio, duplamente qualificado, figurando como vítimas a mãe do APELANTE e seu padrasto somado à forma como o crime foi praticado, pelo que requer sejam todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Adotando as considerações tecidas no tópico acima, esta relatoria entende que não há reparos quanto à reprimenda aplicada, tendo em vista a correta aplicação das qualificadoras e as circunstâncias judiciais valorada negativamente, portanto, da mesma forma não acolho a tese de reforma da dosimetria requerida pela acusação.

Do crime continuado específico (parágrafo único do art. 71 do CP)

A Acusação afirma que embora os crimes tenham sido praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, houve a capitulação da continuidade delitiva nos termos do
caput
do art. 71, quando deveria ter sido capitulado na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Adianto que neste ponto assiste razão à acusação. Explico.

Na reprimenda o Juízo
a quo
reconheceu o crime continuado e o capitulou nos termos do
caput
do art. 71/CP, utilizando a pena mais grave, qual seja 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, para exasperar em 1/6 (um sexto) por conta da quantidade de infrações (2 infrações), o que resultou em uma pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O caso trata de homicídio duplo, duplamente qualificado, cujas condições de tempo, lugar e a maneira de execução dão conta de se tratar de crime continuado. Entretanto, verifico que a espécie não se adstringe aos elementos objetivos (quantidade de infrações) que evidenciam ações subsequentes em que o primeiro crime determinou o segundo, de modo que a combinação com os elementos subjetivos perfeitamente presentes no feito decorrentes da configuração de circunstâncias judiciais negativas, impõe o reenquadramento no parágrafo único do art. 71/CP.

Neste sentido colaciono abaixo a jurisprudência farta a respeito da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS COMETIDOS EM IDÊNTICAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO - EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA - INVIABILIDADE - ANÁLISE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - QUANTUM CORRETAMENTE ESTABELECIDO. - Presentes as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, deve ser mantida na espécie a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado praticados pelo agente -
Em se tratando de crime continuado específico ou qualificado, previsto no parágrafo único, do art. 71, do Código Penal, para a exacerbação da pena, considera-se não apenas o critério do número de infrações cometidas, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Codex, mais precisamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime. (Precedentes do STJ) - Sendo dois os delitos praticados e o acusado reincidente, deve ser mantido o percentual de aumento de 1/2 (metade) aplicado na sentença
. (TJ-MG - APR: 00251132920218130471 Pará de Minas, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/03/2023)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Art. 71, parágrafo único, do CP.
Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.
Precedentes 2. No caso, considerando a prática de duas tentativas de homicídio e a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, além do modus operandi - intenso tiroteio -, a exasperação da pena em 2/3 (dois terço) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, porquanto, em se tratando de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1768663 DF 2018/0251357-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DUPLO HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA.
Constatado que os homicídios ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, e violência contra vítimas diferentes (elemento objetivo) e unidades de desígnio (elemento subjetivo), impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva específica.
Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e diante da existência de três vítimas, proporcional e razoável elevar a pena no dobro, uma vez que o parágrafo único do artigo 71 do CP permite a majoração até o triplo. Extensão ao corréu, nos termos do artigo 580 do CPP. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. (TJ-GO - RVCR: 53611387620228090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, Seção Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA Habeas corpus. Penal. Homicídios simples (art. 121, caput, CP). Pena-base. Circunstâncias judiciais. Pretendido reexame. Descabimento. Crime continuado simples (art. 71, caput, CP). Critério de exasperação de pena. Número de infrações cometidas. Crime continuado qualificado (art. 71, parágrafo único, CP). Majoração não adstrita ao número de infrações praticadas. Hipótese em que poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Aumento de 2/3 (dois terços). Fundamentação amparada apenas no número de crimes praticados (dois). Ausência de valoração negativa dos vetores previstos no art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Inadmissibilidade. Writ parcialmente concedido para anular em parte a dosimetria e determinar que seja adequadamente fundamentada a fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva. 1. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas ( RHC nº 107.381/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/11; HC nº 99.245/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/11; AP nº 470/DF-EDj-décimos sétimos, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13). 3.
Diversamente, no crime continuado qualificado, a majoração da pena não está adstrita ao número de infrações praticadas, haja vista que o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, determina que poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo
. 4.
Logo, a fração de aumento de pena no crime continuado qualificado lastreia-se nos vetores em questão, e não apenas no número de infrações praticadas
. 5. Na espécie, embora se tratasse de crime continuado qualificado, o tribunal local expressamente fundamentou o aumento de 2/3 (dois terços) da pena somente no número de crimes praticados (dois), deixando de valorar negativamente os vetores do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. 6. Logo, tratando-se de apenas duas infrações, não houve motivação idônea, como seria de rigor, para a majoração em patamar superior ao piso de 1/6 (um sexto). 7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para anular, em parte, a dosimetria da pena e determinar que seja adequadamente fundamentada a escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. ( HC 131871, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (STF - HC: 131871 PR - PARANÁ 9037646-74.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 31/05/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 21-10-2016)

Assim, os crimes praticados pelo ora APELANTE constituem infrações penais da mesma espécie (dois homicídios qualificados), valendo-se das mesmas condições de tempo e lugar e agindo com idêntico
modus operandi
. As condições acima aliadas às conexões de caráter espacial e de ordem temporal, o comportamento infracional do APELANTE ficou caracterizado pela existência de uma pluralidade de vítimas, o que atrai a normatividade do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.

Com efeito, no caso em apreço, configurado o crime continuado específico a partir da combinação dos critérios objetivos e subjetivos e presentes todos os elementos constantes do parágrafo único do art. 71 do CP, quais sejam ser crime doloso, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e contra vítimas diferentes, a repressão penal deve ser readequada à hediondez dos atos.

Portanto, levando em consideração um critério de suficiência e necessidade, em vista da negatividade das circunstâncias avaliadas no artigo 59 do Código Penal, da periculosidade do agente, e da quantidade de vítimas, sobre a reprimenda mais grave de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão entendo pela

exasperação da pena ao dobro, para fixar definitivamente a pena em 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2º, II, ‘a’).

Detração

Sem reparos, tendo em vista que está expresso na sentença a detração em sua pena dos dias que ficar custodiado.

Posto isso, conheço dos recursos, nego provimento ao recurso da defesa e dou parcial provimento ao recurso da acusação para reconhecer a continuidade delitiva específica, nos termos do parágrafo único do art. 71 do CP, estabelecendo pena definitiva em 33 (trinta e três) anos de reclusão, mantendo-se o decreto condenatório em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023